Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em embargos de declaração não conhecidos em razão da perda superveniente de interesse recursal do embargante.
2. A apelação foi conhecida e provida para cassar a sentença proferida nos autos de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão no acórdão que não conheceu dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão da apelação, ao enfrentar o mérito recursal, aplicou a solução jurídica cabível – cassação da sentença – e, à luz do resultado do julgamento, não poderia ter fixado honorários de sucumbência nem honorários recursais.
5. Para que, hipoteticamente, sejam arbitrados os honorários de sucumbência na forma pretendida pelo embargante, seria necessário o reexame do mérito dos embargos de declaração anteriores, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios. Logo, inexiste omissão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.